Tribunal: TJSP
Processo: 1022656-54.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória - Venda de veículo sem comunicação formal ao DETRAN - Insurgência da antiga proprietária contra débitos de IPVA e multas por infrações de trânsito incidentes em período posterior à transferência da propriedade – Havendo prova da efetiva transferência de propriedade, não há que se falar em responsabilidade solidária da alienante pelo pagamento de IPVA ou multas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória - Venda de veículo sem comunicação formal ao DETRAN - Insurgência da antiga proprietária contra débitos de IPVA e multas por infrações de trânsito incidentes em período posterior à transferência da propriedade – Havendo prova da efetiva transferência de propriedade, não há que se falar em responsabilidade solidária da alienante pelo pagamento de IPVA ou multas incidentes sobre o veículo – Mitigação do art. 134 do CTB – Inconstitucionalidade do art. 6o, II da Lei estadual no 13.286/08 reconhecida pelo Órgão Especial – Precedentes – Sentença reformada – Recurso provido, com inversão do ônus de sucumbência, para afastar a responsabilizada da autora pelos débitos posteriores à alienação do veículo.